Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-56.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Fornecimento de energia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos. Dívida que consta em consulta ao portal de negociação "Serasa Limpa Nome". Acesso restrito ao credor e ao devedor. Ausente demonstração de que houve negativação perante terceiros.

Ementa:
Fornecimento de energia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos. Dívida que consta em consulta ao portal de negociação "Serasa Limpa Nome". Acesso restrito ao credor e ao devedor. Ausente demonstração de que houve negativação perante terceiros. Danos morais não configurados. Recurso não provido.